Tribunal: TJBA
Processo: 0001206-61.2006.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001206-61.2006.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE LISBOA MOREIRA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, MARCELO CUNHA BARATA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, que objetivavam o reconhecimento de excesso de execução e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao enfrentar as alegações de excesso de execução e de danos morais deduzidas pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de excesso de execução, fundamentando adequadamente que não foi atendido o requisito do art. 917, §3º do CPC, qual seja, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

5. Quanto aos danos morais, o julgado fundamentou devidamente a rejeição do pedido pela inexistência de ato ilícito, consignando que o ajuizamento de ação de execução baseada em título executivo legítimo não configura conduta ilícita.

6. Constatando-se que o julgado colegiado abordou de modo claro e expresso os pontos em que o recorrente aduziu haver omissão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, a teor do quanto previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
, nos autos da Apelação n. 0001206-61.2006.8.05.0216, em que figura como embargante
Jose Roberto Santos
e, como embargado(a),
Banco do Nordeste do Brasil S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça